Tribunal: TJMT
Processo: 1029010-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029010-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALDEIR SANTOS SILVA - CPF: 084.869.434-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão de regime ao apenado, independentemente do pagamento da pena pecuniária, fixada em 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, totalizando R$44.697,88 (quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), e sem comprovação clara de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a progressão de regime pode ser concedida ao apenado sem o pagamento da multa cumulativamente imposta e sem comprovação inequívoca de impossibilidade financeira.

III. Razões de decidir

3. Conforme precedentes do STF e STJ, o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca de hipossuficiência.

4. O apenado apresentou documento indicando vínculo de emprego, mas não comprovou o valor de seus rendimentos mensais, tampouco demonstrou impossibilidade de adimplir a multa ou iniciar o pagamento parcelado.

5. A ausência de comprovação do cumprimento da pena pecuniária obsta o reconhecimento dos requisitos subjetivos para progressão de regime, conforme art. 112 da LEP e entendimento consolidado do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A progressão de regime prisional está condicionada ao pagamento da pena de multa ou à comprovação inequívoca de impossibilidade financeira, sendo vedada a presunção de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; CP, art. 50; CF/1988, art. 5º, XLVI, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ALDEIR SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 245442186 - Págs. 27/34, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º
0023547-67.2017.811.0042,

deferiu

a progressão de regime ao apenado
, a despeito do suposto não preenchimento dos requisitos legais.

Nas razões recursais disponíveis no ID
245442186 - Págs. 45/51, o i. membro do
Parquet
almeja a
revogação da progressão de regime concedida ao apenado
, em razão do
não preenchimento dos requisitos subjetivos
– quais sejam, o
pagamento da pena de multa
e a
comprovação do exercício de labor lícito
.

Em contrarrazões vistas no ID
245442176,
o agravado, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
245442174.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
254040165
, recomendou o
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 245442173), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravado
ALDEIR SANTOS SILVA
cumpria a pena unificada de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses
de reclusão,

no regime
semi
aberto
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º
0033477-46.2016.811.0042 (Cuiabá/MT)
, em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 11/05/2017;

2.

Ação penal n.º
0029653-76.2016.811.0042 (Cuiabá/MT
)
, em que condenado pelo delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 14/07/2021.

Outrossim, ressai do caderno processual que, acolhendo pedido defensivo, o MM. Juízo da Execução Penal concedeu ao reeducando a
progressão ao regime prisional aberto
, independentemente do adimplemento da pena pecuniária, estabelecida em 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, totalizando R$44.697,88 (quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).

Eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando ALDEIR SANTOS SILVA, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Analisando-se os autos, verifico que o requisito objetivo para a progressão de regime foi implementado em 13/01/2024, além do mais, denota-se dos autos que o recuperando está cumprindo regularmente a sua pena, bem como, comprovou a sua ocupação lícita (seq. 245.2) e residência fixa (seq. 247.2).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável à progressão de regime, diante do inadimplemento da pena de multa (seq. 239.1).

É o relatório do necessário.

Decido.

Pois bem, denota-se que o requisito objetivo para a progressão de regime já foi implementado e não há informações acerca de falta grave e/ou nova prática delitiva, bem como, verifico que o apenado comprovou a sua ocupação lícita e residência fixa.

Acerca do pagamento da pena de multa, respeitando entendimentos em contrário, entendo que o pleito ministerial NÃO MERECE acolhimento, pois sob minha ótica, a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível “represar” inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento, ALÉM DO MAIS, neste caso concreto, a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado, acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa.

Além disso, insta observar também que, conforme demonstrado na situação carcerária do apenado, o último delito praticado por ele e que gerou condenação, fora no ano de 2020, fato que demonstra, ao menos, interesse em se afastar do âmbito criminoso.

[...] Deste modo, entendo que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112, da LEP, portanto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao recuperando ALDEIR SANTOS SILVA do regime semiaberto para o regime aberto, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

Recolher-se em sua residência DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

Comparecer BIMESTRALMENTE(uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar termo de comparecimento; b) comprovar ocupação lícita, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; c) atualizar/ alterar endereço residencial e telefônico.

Não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização deste Juízo;

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

Não portar armas, incluindo as brancas (faca, canivete, estilete etc.) e de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES dispostas acima PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo (a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, conforme disposto no artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do (a) apenado (a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do (a) apenado (a) [...].”
(
vide
ID 245442172).

Conforme já aquilatado, o i. representante do Ministério Público pretende seja tal decisão revogada, sob a justificativa de que não restaram evidenciados os requisitos subjetivos exigidos pela legislação pátria para concessão da benesse – comprovação do exercício de emprego lícito e pagamento integral da pena de multa. Acrescenta, ainda, que o inadimplemento da sanção pecuniária constitui óbice à concessão do aludido benefício executório, notadamente porque o apenado
não comprovou tratar-se de pessoa hipossuficiente
.

E, deveras, a pretensão
comporta acolhimento
.

Como é cediço, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n.º 16/DF, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão regimental, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar tal pagamento, ainda que mediante parcelamento;
sendo vedada ao magistrado a presunção de hipossuficiência do reeducando
.

Tal posicionamento foi igualmente adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A pena de multa está prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro.

2. Na forma do art. 50, caput, do CP, admite-se que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, seja deferido o pagamento da multa em parcelas mensais.

3. Não se olvida que, com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à pena de multa foi modificado, afastando-se a possibilidade de conversão dessa em privativa de liberdade, no caso de inadimplemento, passando essa a ser considerada como dívida de valor (art. 51, caput, do CP), o que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, "não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170, divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).

4.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste" (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulg. 19/9/2017 public. 20/9/2017)
.

5.
Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. Precedentes.

6.
Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa. Precedentes.

7.
Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.

[...] .”
(AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). Grifei.

É essa a linha intelectiva adotada neste eg. Sodalício Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando.
”
(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). Destaquei.

In casu
, conquanto o reeducando tenha anexado ao Processo Executivo uma declaração de que exerce labor lícito como “prestador de serviços gerais” no estabelecimento “FJS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA” [ID 245442186 - Pág. 19, mov. 245.2], tal documento sequer evidencia o valor de seus proventos mensais.

Além disso, do cômputo dos autos é possível constatar a inexistência de qualquer documentação hábil a comprovar eventual comprometimento da renda mensal do reeducando, de modo que não há como afirmar, de forma inequívoca, que
aLDEIR sANTOS sILVA

está completamente impossibilitado de quitar a sanção pecuniária que lhe foi imposta ante sua hipossuficiência financeira.

Frise-se, oportunamente, que a ausência de execução fiscal por parte do Ministério Público não exime o apenado do cumprimento de sua obrigação monetária, uma vez que o pagamento da pena pecuniária é parte integrante da condenação.

Em sendo assim, considerando a falta de comprovação do pagamento da pena de multa ou a demonstração inequívoca de incapacidade financeira do apenado, de rigor dar provimento à irresignação ministerial, a fim de revogar o benefício executório outrora concedido ao reeducando no bojo do Processo Executivo de Pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de
revogar a decisão

proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º
0023547-67.2017.811.0042,
que
concedeu ao reeducando
Aldeir Santos Silva
a progressão ao regime aberto
, condicionando eventual novo deferimento da benesse à quitação da pena de multa, ao início do pagamento (em caso de parcelamento), ou à demonstração de absoluta impossibilidade financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025